Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736637-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GUILHERME DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GUILHERME DA SILVA PEREIRA, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para suspender a cobrança da fatura impugnada até o julgamento do mérito. Em síntese, o autor alega que funcionários da Neoenergia realizaram inspeção no seu estabelecimento e constataram uma suposta irregularidade na chave de aferição do medidor, o que teria impedido o registro da energia consumida. Na sequência, foi emitida fatura de consumo no valor de R$ 107.458,36. Todavia, afirma que o medidor não foi recolhido para perícia e os registros fotográficos não foram disponibilizados ao consumidor para o exercício do contraditório. Assevera, ainda, que interpôs recurso administrativo contra o procedimento, o qual sequer foi respondido. Assim, defende que houve irregularidade no procedimento de inspeção, de modo que é devida a sua anulação, com o consequente reconhecimento da inexistência de débito. Em suas razões (ID 40795891), a agravante alega, inicialmente, que houve nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que: 1) foi constatada alteração no consumo do imóvel, razão pela qual foi realizada inspeção no local; 2) houve o devido procedimento administrativo para apurar a irregularidade, mediante a lavratura do termo de ocorrência de inspeção (TOI); 3) o procedimento foi acompanhado por pessoa que se apresentou como responsável pela unidade (gerente); 4) as irregularidades comprovaram que grande parte da energia consumida não era registrada, o que acarretou manifesto enriquecimento ilícito do autor; 5) apenas cobrou o valor apurado pela irregularidade, somado aos custos administrativos da operação. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão, para indeferir a tutela de urgência requerida na petição inicial. Preparo comprovado (ID 40795893). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Para anulação da decisão por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. Apesar de sucinta, a decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: “a probabilidade do direito do autor de ver anulado o TOI”, e o perigo de dano, diante de risco de ser cortado o fornecimento de energia. Assim, em princípio, não há nulidade da decisão. Quanto ao mérito, a argumentação da agravante não é suficiente para afastar, de plano, a alegação de irregularidade no procedimento suscitada pelo autor. A petição inicial narra que o autor solicitou a realização de perícia metrológica, nos termos do art. 590, II, da Resolução Normativa da ANEEL n. 1.000/2021, porém não teve seu pedido atendido. Além disso, afirma que o consumidor interpôs recurso administrativo e apresentou reclamação na ouvidoria, porém também não obteve resposta. Destaque-se que a agravante em nenhum momento contesta expressamente tais alegações. Portanto, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. Também não há o perigo de dano à concessionária de energia, já que, caso o presente recurso seja provido, ou mesmo que o mérito seja julgado improcedente na origem, a agravante poderá restabelecer a cobrança da fatura impugnada e se valer dos meios legalmente previstos para assegurar o cumprimento da obrigação. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator